Tribunal: TJMT
Processo: 1005715-96.2018.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005715-96.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RONALDO QUEIROZ GARCIA - CPF: 306.170.221-00 (ADVOGADO), ROSIMEIRE QUEIROZ GARCIA - CPF: 256.598.471-53 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AÇÃO RESCISÓRIA -

ERRO MATERIAL -
ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - DIVERGÊNCIA E
NTRE O VALOR NUMÉRICO E O VALOR POR
EXTENSO
– VÍCIO SANADO –
EMBARGOS ACOLHIDOS.

1.

São cabíveis os
embargos
de
declaração
para saneamento de eventual obscuridade, omissão ou contradição em ato judicial decisório, nos estritos termos do art.
1.022
do CPC.

2.

Ao fixar o percentual do ônus de sucumbência houve divergência entre o valor da porcentagem por extenso (dois por cento) e a numérica (três por cento).

3.

Impõe-se o reconhecimento do erro material apontado, a fim de que prevaleça o valor da porcentagem por extenso, qual seja, dois por cento, haja vista ser princípio comezinho no direito que, em havendo divergência, prevalece o valor por extenso.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N.

1005715-96.2018.8.11.0000

EMBARGANTE:
ROSIMEIRE QUEIROZ GARCIA

EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESSA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
,
opostos
pelo Município de Primavera do Leste/MT, em face do acórdão proferido nos autos da Ação Rescisória n.
1005715-96.2018.8.11.0000,
que
por unanimidade, deu parcial provimento a ação.

De início, afirma a Embargante que, há
contradição
em relação ao percentual dos honorários sucumbenciais, uma vez que,
há
divergência entre o valor estipulado por extenso e o valor fixado numericamente.

Argumenta que,
a
pesar da costumeira prevalência do valor por extenso, salutar que seja esclarecido o acórdão, inclusive no intuito de evitar qualquer questionamento futuro.

Por essa razão, pugna pelo
acolhimento dos aclaratórios
, para que, seja sanada a contradição apontada.

Sem contrarrazões (ID 110048997).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 2 de fevereiro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESSA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de
Embargos de Declaração
, opostos pelo Município de Primavera do Leste/MT, em face do acórdão proferido nos autos da Ação Rescisória n.
1005715-96.2018.8.11.0000,
que
por unanimidade, deu parcial provimento a ação.

Pois bem.

Os
embargos declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas, sim, integrativo ou aclaratório.

Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados na norma legal (art. 1.023, § 2º, CPC), ou para corrigir erro manifesto é que são admissíveis os declaratórios,
in verbis
:

Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

Fixados esses pontos, cumpre mencionar que,
no caso, há contradição
a

ser sanadas pela via dos embargos declaratórios.

Ao analisar, detidamente os autos, verifico trechos do voto condutor, o qual caracteriza a contradição mencionada. Veja-se:

Com isso,
inverto os ônus de sucumbência e a condenação em honorários advocatícios
, no percentual de dois por cento (3%) do valor da condenação, ultimada a liquidação
. Por fim, determino que os índices para atualização do débito serão fixados na liquidação da sentença, observado o Tema n. 810 decidido pelo STF. [Destaquei].

Dessa forma, sem maiores delongas, reconheço o erro material. Isto porque, da análise do último parágrafo do voto proferido, constato que houve divergência entre o valor da porcentagem por extenso (dois por cento) e a numérica (3%) fixadas à título de honorários sucumbenciais.

Cumpre ressaltar que, a situação pode e deve ser corrigida, até mesmo de ofício, nos termos do artigo 494, inciso I, do Código de Processo Civil - CPC. Vejamos:

Art. 494
. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo;

(...)

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos declaratórios, a fim de
corrigir o supramencionado erro material para que prevaleça o valor da porcentagem por extenso, qual seja,
dois por cento (2%)

de inversão do ônus sucumbencial, nos demais termos do acordão embargado,
haja vista ser princípio comezinho no direito que, em havendo divergência, prevalece o valor por extenso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2022